Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719071-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIRA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: ÂNGELO DO CARMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da legitimidade do negócio jurídico de cessão de direitos aquisitivos do imóvel em questão. 2. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial. 3. No caso em exame observa-se que após o transcurso de 5 (cinco) anos a partir da data da aquisição dos “direitos aquisitivos” do imóvel, foram registradas sucessivas penhoras e indisponibilidades sobre o bem, o que corrobora as alegações articuladas pelo embargante no sentido de que a transcrição do título translativo do domínio não foi possível em razão das restrições impostas pelas referidas penhoras e indisponibilidades. 4. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 4.1. No caso, se o adquirente do imóvel, ora embargante, tivesse providenciado a transcrição do título translativo do domínio no respectivo cartório do registro de imóvel, nos termos da regra prevista no art. 1245 do Código Civil, não teria sido submetido à indevida constrição judicial nos autos do processo movido contra a antiga proprietária. 4.2. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados, em regra, pela demandada. No entanto, no caso concreto examinado a ré, após tomar ciência a respeito da transmissão do bem, insistiu na impugnação ofertada, pretendendo manter a penhora que recaiu sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 4.3. Assim, deve ser excepcionado o princípio da causalidade, como ocorreu no presente caso. 5. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. Apelação manejada pela demandada conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 680, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 166, incisos III e VI, e 1.245, ambos do Código Civil, requerendo a improcedência dos embargos de terceiro, ao argumento de que foram opostos por pessoa que adquiriu o imóvel em questão, há mais de 20 (vinte) anos, e não transferiu a propriedade, estando caracterizados má-fé, fraude e propósito de ocultação com o objetivo de transações ilícitas. Suscita, ainda, a nulidade do título aquisitivo do imóvel em razão da inconsistência documental; b) artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, afirmando estar incorreta a imputação dos ônus da sucumbência à insurgente, em razão de o recorrido deixar de transferir o imóvel para o seu nome mais de 20 (vinte) anos após firmado o contrato de compra e venda. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 11, 680, inciso II, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 166, incisos III e VI, e 1.245, ambos do Código Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, não conheço dos pedidos de redistribuição dos ônus da sucumbência e condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020